Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011941-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS - CPF: 267.677.068-33 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS

MÉDICOS,

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVANTE(S):

ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DO EMITENTE DA CÉDULA BANCÁRIA E AVERBAÇÃO NO RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO - DO ART.844 DO CPC/15 – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS DO DEVEDOR – ENCONTRO DE APENAS DOIS IMÓVEIS GRAVADOS DE ÔNUS REAL E UM VEÍCULO ALIENADO COM MAIS DE TRINTA MULTAS DE TRÂNSITO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE SALÁRIOS/SUBSÍDIOS

- LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PENHORA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (REsp 1705872/RJ).

Se nas buscas por patrimônio penhorável

foram encontrados apenas dois imóveis gravados de ônus real e um veículo alienado com mais de trinta multas de trânsito, plenamente possível a constrição de salários/subsídios do executado, desde que limitados a 30% dos rendimentos líquidos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVANTE(S): ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(
Cédula de Crédito Bancário
) n. 1009983-65.2021.8.11.0041 ajuizada em desfavor
ROGER THOMAZ ROTTA MEDEIROS
, que determinou a expedição do termo de penhora dos direitos do executado sobre os bens descritos pela cooperativa agravante no “item a” do pedido de ID. n. 57700838 dos autos originários, excluídos aqueles gravados de alienação fiduciária, autorizando, em relação a tais bens, a averbação no respectivo registro imobiliário, nos termos do art.844 do CPC/15, porém indeferiu a penhora de salário/proventos do devedor, por entender que, em razão de o crédito exequendo não ter natureza alimentar, tais rendimentos seriam impenhoráveis.

Sustenta a credora exequente que, requerida a penhora para a satisfação do crédito exequendo, a busca foi frutífera em localizar um veículo e dois imóveis residenciais. No entanto, além de os dois imóveis estarem alienados fiduciariamente às respectivas instituições bancárias financiadoras, o automóvel conta com uma série de restrições.

Assevera que,
através de pesquisa INFOJUD, teve ciência que o executado possui duas fontes pagadores de rendimentos, razão pela qual requereu a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

Arrimado em doutrina e uma série de precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste Tribunal, reiterou o pedido de constrição de fração dos rendimentos mensais do devedor.

Afirma que não se colhe qualquer risco de dano para o executado pela determinação de bloqueio de parte de seus rendimentos, posto que além de seus rendimentos serem significativos, a constrição deverá recair apenas sobre parte dos ganhos, sobrando fração suficiente para garantir-lhe, com tranquilidade, dignidade e as condições de sobrevivência.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata penhora de 30% dos rendimentos mensais do agravado, confirmando-se, no mérito, tal constrição a fim satisfazer o seu crédito exequendo.

A

antecipação da tutela recursal foi deferida na decisão de ID. n. 93644979 para determinar o bloqueio, nos ganhos mensais do agravado, limitado a 30% dos rendimentos líquidos.

Dispensadas as contrarrazões.

Sem informações do juiz o singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em razão de uma dívida

decorrente de duas operações de
Empréstimo
(CCB n. 2018001805) e
Cheque Especial
(n. 2017001267) junto à cooperativa agravante, o agravado e sua esposa emitiram em favor de tal credora a
Cédula de Créditos Bancário
n. 2020004279
(operação de crédito: Confissão e Renegociação de Dívida), reconhecendo e se comprometendo a pagar um débito no

valor original de R$27.063,53 , a ser pago em 12 (doze) prestações mensais, com o vencimento da primeira para dia 23/09/2020 e da última parcela para o dia 23/08/2021.

Inadimplida a obrigação, a agravante ajuizou a execução originária perante o juízo de origem, o qual, apesar de determinar

expedição do termo de penhora dos direitos do executado sobre os bens descritos pela cooperativa agravante no “item a” do pedido de ID. n. 57700838 daqueles autos, excluídos aqueles gravados de alienação fiduciária, autorizando, em relação a tais bens, a averbação no respectivo registro imobiliário, nos termos do art.844 do CPC/15,
indeferiu
a penhora de salário/proventos do devedor, por entender que, em razão de o crédito exequendo não ter natureza alimentar, tais rendimentos seriam impenhoráveis.

Inconformada, a cooperativa agravante recorre.

Consoante jurisprudência do STJ,
“‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018,
firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”
(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019).

No caso, embora tenham sido encontrados dois imóveis registrados em nome do executado e de sua consorte, as respectivas matrículas (ID. n. 93310967 - Pág. 182/183 e n. 93310967 - Pág. 187/188) revelam que tais bens se encontram gravados de ônus reais a bancos, seus verdadeiros proprietários.

O veículo, por sua vez, além de também se encontrar alienado fiduciariamente ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, conta com mais de trinta multas de trânsito em aberto, ID. n. 93310967 - Pág. 189, de modo que dificilmente poderá contribuir para a satisfação do débito exequendo.

Desse modo, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos do devedor, além de contribuir para a amortização da dívida sob execução, não impõe ao agravado qualquer risco à sua subsistência digna.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar o bloqueio, nos ganhos mensais do agravado, de valores suficientes para o pagamento do débito exequendo, limitados, todavia, ao equivalente a 30% dos rendimentos líquidos.

É o relatório.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021